Tribunal: TJDFT
Processo: 0731223-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA IGNORADA PELA PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, fundamentada nos art. 330, IV, e 485, I, do CPC.
3. Em suas razões, alega o recorrente que a exigência de comprovante de residência encontra-se equivocada e abusiva e que, se a sentença for mantida, o direito constitucional de acesso à justiça do autor/recorrente será cerceado. Requer a cassação da sentença e o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
5. De acordo com os autos, fora oportunizada a emenda à inicial (ID 161611309) para que a parte autora apresentasse comprovante de residência com endereço e nome constante da exordial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção.
6. Apesar de devidamente intimado, conforme certidão de ID 161769243, o autor/recorrente quedou-se inerte e a extinção do processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 330, IV, e 485, I, do CPC, era medida intransponível ao Juízo de origem. A necessidade de apresentação do comprovante de endereço não é mera exigência estéril, pois a competência é afetada pelo endereço das partes, e serve para garantir a aplicação do princípio do juiz natural.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que resta suspenso em razão da gratuidade de Justiça que lhe foi deferida, na forma da Lei n. 1.060/50.